Tribunal: TJDFT
Processo: 0702611-64.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RESCISÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - ANPP. TESE DE ADIMPLEMENTO PARCIAL NÃO ACOLHIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.Se o recorrente foi beneficiado com o ANPP e, mesmo assim, descumpriu, injustificadamente, parte do acordo celebrado, não deve ter extinta sua punibilidade, não merecendo, pois, reforma a decisão que rescindiu o referido benefício.
2. Com relação ao pedido subsidiário para que seja reconhecida a “detração penal” do valor já pago, em caso de condenação, nada a prover, já que a detração nada tem a ver com o cumprimento, ainda que parcial, de prestação pecuniária, pelo contrário, refere-se a instituto da prisão provisória.
3. Recurso conhecido e desprovido.